Tribunal: TJSP
Processo: 1012777-41.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
APELAÇÃO. COOPERATIVA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CAPITAL INTEGRALIZADO. Sentença de parcial procedência. Reforma parcial. Restituição de capital integralizado pelo cooperado. Pretensão da cooperativa de afastar correção monetária e os juros aplicados ao quantum debeatur. Improcedência. Atualização dos valores decorrentes de mora da cooperativa. Inteligência do art. 395 do CC. Alteração do termo

Ementa:
APELAÇÃO. COOPERATIVA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CAPITAL INTEGRALIZADO. Sentença de parcial procedência. Reforma parcial. Restituição de capital integralizado pelo cooperado. Pretensão da cooperativa de afastar correção monetária e os juros aplicados ao quantum debeatur. Improcedência. Atualização dos valores decorrentes de mora da cooperativa. Inteligência do art. 395 do CC. Alteração do termo inicial da fluência dos juros moratórios e correção monetária, nos termos do art. 397 do CC e art. 28 do Estatuto Social da cooperativa. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000447071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1012777-41.2018.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que
é apelante UNIMED TAUBATE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, é
apelado CLAUDIO RIBEIRO AGUIAR.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente o Dr. Lucas Augusto P. Campos", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012777-41.2018.8.26.0625 -Voto no 9781
2
1a. CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
APELAÇÃO CÍVEL No 1012777-41.2018.8.26.0625
COMARCA: TAUBATÉ 1a VARA CÍVEL
MAGISTRADO: DR. JOSÉ CLAUDIO ABRAHÃO ROSA
APELANTE: UNIMED TAUBATE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
APELADO: CLAUDIO RIBEIRO AGUIAR
Voto no 9781
APELAÇÃO.
COOPERATIVA.
AÇÃO
DE
RESTITUIÇÃO
DE
CAPITAL
INTEGRALIZADO.
Sentença de parcial procedência. Reforma
parcial. Restituição de capital integralizado pelo
cooperado.
Pretensão
da
cooperativa
de
afastar correção monetária e os juros aplicados
ao
quantum
debeatur.
Improcedência.
Atualização dos valores decorrentes de mora da
cooperativa. Inteligência do art. 395 do CC.
Alteração do termo inicial da fluência dos juros
moratórios e correção monetária, nos termos do
art. 397 do CC e art. 28 do Estatuto Social da
cooperativa. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 462/463, integrada pela decisão de fl.
472, que, nos autos da AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CAPITAL INTEGRALIZADO
ajuizada por CLAUDIO RIBEIRO AGUIAR em face de UNIMED DE TAUBATE
COOPERATIVA
DE
TRABALHO
MEDICO,
ACOLHEU
PARCIALMENTE
a
pretensão autoral, para condenar a ré a restituir o montante de R$
55.593,23, corrigidos monetariamente desde o desembolso e com
acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação. Em razão
do decaimento mínimo do requerente, com fulcro no art. 86, parágrafo
único, do CPC, a requerida foi condenada ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do
valor da condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012777-41.2018.8.26.0625 -Voto no 9781
3
Irresignada com a r. sentença, recorre a
demandada pleiteando a sua reforma.
Sustenta a recorrente, em apertada síntese,
que as disposições dos arts. 28 e 29 de seu Estatuto Social afastam a
incidência de juros e correção monetária sobre a restituição devida ao
autor.
Se admitida a atualização dos valores,
assevera que esta não poderia ser contabilizada desde a integralização,
mas somente após a aprovação das contas do exercício de 2014 pela
AGO de 30/03/2015, a teor da Lei 9.249/95 e do Estatuto Social.
Por esses e pelos demais fundamentos
apresentados, pugna pelo total provimento do recurso, a fim de que seja
afastada a incidência de juros e correção monetária sobre valores a serem
devolvidos. Subsidiariamente, requer que a atualização do montante seja
contabilizada após 30/03/2015, data de aprovação das contas do
exercício de 2014.
O recurso é tempestivo. A parte recorrente
comprovou o recolhimento do valor do preparo recursal, conforme
documentos de fls. 486/487.
Intimado para resposta, o apelado deixou
transcorrer in albis o prazo para contraminuta (cf. certidão de fl. 511).
Houve oposição ao julgamento virtual, nos
termos da Resolução n.o 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça (fls. 505/506 e 508).
É o relatório do necessário.
1.
O
recurso
comporta
parcial
provimento.
2.
Trata-se de ação de restituição de
capital integralizado movida por CLAUDIO RIBEIRO AGUIAR em face de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012777-41.2018.8.26.0625 -Voto no 9781
4
UNIMED TAUBATÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
O autor alega que se associou a ré para
prestação de serviços médicos, integralizando o montante de R$ 56.211,23,
nos termos do Estatuto Social da cooperativa. Posteriormente, sobrevindo
seu desinteresse em continuar associado, requereu seu desligamento bem
como a restituição do capital integralizado. Assevera, no entanto, que a
requerida quedou-se inerte quanto à devolução de seu aporte, mesmo
após o recebimento de notificação extrajudicial.
Sob
esses
fundamentos
pleiteou
a
restituição do capital por ele integralizado com juros e correção monetária.
Em contestação, a demandada sustentou
que nos termos dos itens 28 e 29 de seu Estatuto Social não há previsão de
correção monetária e incidência de juros sobre os aportes feitos pelos
cooperados. Reputa que, abatendo-se os débitos do autor, o valor correto
da restituição é de R$ 55.593,23, propondo-se a pagar em dez parcelas.
O D. Magistrado de primeiro grau julgou a
demanda parcialmente procedente, condenando a ré a restituir ao autor
o valor de R$ 55.593,23, corrigidos monetariamente desde o desembolso
com acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.
3.
Pois bem. Em que pesem as
alegações da apelante, verifica-se que a r. sentença observou as
disposições dos arts. 28 e 29 do Estatuto Social (fl. 27) e art. 4o da Lei n.o
9.249/1995, que respectivamente dispõem:
“No desligamento, qualquer que tenha sido a sua
razão, o ex-associado só terá direito à restituição
do capital social que integralizou, atualizado
monetariamente
se
previsto
em
lei
e
ao
recebimento das sobras de que seja titular, sendo o
pagamento sempre efetuado após a aprovação,
pela Assembleia Geral, do balanço do exercício
social em que deixou de fazer parte da Cooperativa”
“Ao capital integralizado não serão pagos juros.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012777-41.2018.8.26.0625 -Voto no 9781
5
“Fica
revogada
a
correção
monetária
das
demonstrações financeiras de que tratam a Lei no
7.799, de 10 de julho de 1.989 e o 1o art. da Lei o
82.00, de 28 de junho de 1991. Parágrafo único.
Fica vedada a utilização de correção monetária
de demonstrações financeiras, inclusive para fins
societários.”
A incidência de juros moratórios e de
correção monetária determinada na r. sentença fundamentou-se na mora
da cooperativa em reembolsar o aporte do autor, circunstância diversa da
descrita acima.
Conforme disposto no art. 28 do Estatuto, a
restituição deveria ser realizada logo após a aprovação das contas do
exercício social em que o cooperado se demitiu. Como o desligamento do
requerente ocorreu em junho de 2014 (fl. 238), o pagamento deveria ser
realizado no dia subsequente à AGO que aprovou as contas deste ano,
ocorrida em 30/03/2015.
Entretanto, a cooperativa manteve-se em
mora, mesmo após notificação extrajudicial do apelado (fl. 60),
requerendo a devolução do capital integralizado.
Configurada, pois, a mora, de rigor a
incidência de juros moratórios e correção monetária sobre o valor da
restituição, por força do art. 395 do CC.
O decisum merece reparo apenas no
tocante ao termo inicial da correção monetária e da incidência dos juros
moratórios.
Por força do art. 397 do CC, juntamente ao
art. 28 do Estatuto Social da apelante, a atualização do montante deverá
ser contabilizada a partir de 31/03/2015, data imediatamente subsequente
à aprovação das contas da Cooperativa do exercício de 2014, como
consta do documento de fls. 269/280.
4.
Feitas
essas
considerações,
o
recurso comporta parcial provimento apenas para alterar o termo inicial
da incidência dos juros moratórios e da correção monetária sobre a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012777-41.2018.8.26.0625 -Voto no 9781
6
restituição a ser paga ao cooperado, apenas a partir de 31/03/2015, na
forma acima exposta.
5.
Por fim, não se vislumbra motivo
para modificar a distribuição das verbas sucumbenciais feita na r.
sentença, porquanto o resultado do recurso não alterou substancialmente
o proveito econômico obtido pelo autor nesta demanda. Assim, nos termos
do art. 86, parágrafo único, do CPC, ficará a apelante responsável pelas
despesas do processo e honorários advocatícios aos patronos do apelado,
que majoro de 15% para 17% do valor da condenação, nos moldes do art.
85, § 11, do CPC.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR